Tribunal: TJDFT
Processo: 0707143-03.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 CP. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante nas penas do artigo 330 do Código Penal, a quinze dias de detenção no regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa. Insurge-se o apelante ao argumento de que em razão da revelia não foi foi apresentada sua versão dos fatos, e que as provas são insuficientes para o decreto condenatório. Pede a reforma da sentença para que seja absolvido. O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença.
2. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
3. Consta dos autos que o apelante se opôs à execução de ato legal, já que no dia 11 de novembro de 2023 por volta das 23h40, na Quadra 13, Conjunto K, Paranoá-DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, desobedeceu a ordem legal de funcionário público. Na data, horário e local acima mencionados, o denunciado Daniel e o seu amigo Denis Vitor Alves de Souza chutaram fortemente o portão da casa da Sra. Tânia Elizabeth Nunes e saíram correndo. Com isso, o Sr. Lucas Alves Nunes, filho da Sra. Tânia, seguiu Daniel e seu amigo, bem como acionou a polícia, a qual, rapidamente, chegou ao local. Nesse momento, os policiais deram ordem de parada a Daniel e a Dênis, mas Daniel tentou fugir, desobedecendo, assim, ordem legal de funcionário público. Posteriormente, os policiais conseguiram alcançar o denunciado”. O fato caracteriza a conduta tipificada no artigo 330 do Código Penal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está assentada no sentido de que "recusar a ordem de parada por parte de policiais militares no exercício de atividade ostensiva, destinada à prevenção e à repressão de crimes, configura o tipo descrito no art. 330 do Código Penal" (AgRg no REsp 1.697.205/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019).
4. Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência ou contrariedade de provas, quando o acervo probatório é harmônico, e os elementos colhidos em fase inquisitorial são confirmados em juízo, e submetidos ao contraditório e a ampla defesa, em especial pelo depoimento das testemunhas, que confirmam a materialidade e autoria da conduta, de acordo com o TC 308/2022, 26a DP e as declarações obtidas em Juízo.
5. Com efeito, o policial militar, agindo no exercício de suas funções, é agente público, e o ato por ele praticado reveste-se de todos os requisitos inerentes ao ato administrativo, em especial, o da veracidade. Desse modo, é válido o depoimento testemunhal dos militares que realizaram a abordagem do apelante, principalmente quando não ilidido por qualquer elemento na fase instrutória.
6. O dolo específico do delito de desobediência consiste na vontade de não atender à ordem para realização de ato legal, que empreendeu fuga no momento da abordagem.
7. Nesse contexto, verifica-se que a sentença avaliou corretamente as circunstâncias judiciais, sopesando de forma razoável e correta os maus antecedentes, devendo ser mantida.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.